Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0702159-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO BARBOSA DE MIRANDA IMPETRANTE: ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS AUTORIDADE: . JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DA EMAS D E C I S Ã O O paciente, preso preventivamente desde 24.10.22, pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, teve indeferido pedido de revogação da prisão em 25.1.23 (ID 42971068, p. 239/40). Sustenta o impetrante que a decisão não apresentou fundamentos idôneos. E houve alteração da situação fática – a família do paciente, que residia no local dos fatos, mudou-se para outra região administrativa e a vítima, após sair do hospital, não compareceu à delegacia para prestar depoimento e nem se submeteu a exame de corpo de delito. A gravidade concreta do crime, por si só, não pode servir de fundamento para a prisão cautelar. E o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, se o caso, substituída por medidas cautelares diversas. A legalidade da prisão preventiva foi examinada no HC n. 0739095-58.2022.8.07.0000, em que a 2a Turma Criminal, à unanimidade, manteve a prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Confira-se: “(...) 1. Ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em coação ilegal em face do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, estando o ato coator devidamente fundamentado e apoiado na prova indiciária, que comprova a materialidade do delito e os indícios de autoria, apontando para a necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal, devido à gravidade concreta da conduta e ao risco de comprometimento da instrução criminal, dado o contexto familiar em que o episódio ocorreu. 2. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como, em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada”. A decisão impugnada manteve a prisão do paciente, ao fundamento de que não houve alteração fática e os requisitos da segregação cautelar ainda estão presentes (ID 42971068, p. 239/40). O crime que se imputa ao paciente – homicídio qualificado tentado – mediante golpes de faca – foi cometido durante festa na residência da vítima, por motivo torpe – a vítima teria se relacionado com a ex-companheira do paciente (ID 42971068, p. 64/5). A gravidade concreta do crime – cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, durante festa familiar – demonstram a periculosidade do paciente e evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e higidez física e psicológica da vítima e testemunhas – vizinhos e conhecidos do paciente. O impetrante não trouxe elementos que demonstrem alteração da situação fática. O fato de os familiares do paciente terem se mudado do local do crime, para outra região administrativa, não afasta a possibilidade de o paciente, que conhece o endereço das testemunhas, tentar contato com elas. E a vítima, ouvida quando ainda estava hospitalizada, disse temer que o réu “queira terminar o serviço” (ID 42971068, p. 68). Permanecem inalterados as circunstâncias fáticas e os motivos que justificaram a prisão preventiva. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Encaminhem-se ao em. Desembargador Sandoval Oliveira, a quem distribuído o habeas corpus. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 23:21:37. Desembargador Jair Soares relator no plantão